Tribunal: TJBA
Processo: 2000077-40.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000077-40.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: JOSE ACACIO COUTO DE BRITO

Advogado(s)
:
RODOLFO MASCARENHAS LEAO, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Regressão cautelar de regime. Reiteração de conduta desidiosa do agravante, sujeito a monitoração eletrônica. Recurso desprovido.

I.Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que suspendeu cautelarmente o regime aberto de cumprimento da pena do apenado, determinando sua transferência provisória para o regime fechado, com revogação da prisão domiciliar e da autorização para trabalho externo, diante de sucessivas violações às condições da monitoração eletrônica.

II. Questão em discussão

2. Há
duas
questões em discussão: (i) presença de fundamentação idônea para a regressão cautelar do regime; (
ii
) aventado desrespeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, bem
como
suposta

violação ao contraditório pela ausência de prévia manifestação da defesa técnica.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida está suficientemente fundamentada, tendo em vista a reincidência nas violações ao sistema de monitoração, mesmo após audiência de justificação e advertências judiciais.

4. A suspensão cautelar do regime aberto foi medida proporcional e razoável, dada a natureza da infração e o histórico de descumprimentos.

5. O relatório técnico não identificou falhas no equipamento de monitoração fornecido, tampouco houve êxito nas tentativas da Central de Monitoração em contatar o apenado.

6. A medida tem natureza cautelar, podendo ser adotada sem oitiva prévia, desde que justificada, como no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A regressão cautelar de regime é cabível quando verificada a desobediência reiterada às condições impostas, mesmo sem prévia oitiva do apenado, desde que devidamente fundamentada. 2. A violação de áreas de inclusão no monitoramento eletrônico justifica a suspensão de benefícios como a prisão domiciliar e o trabalho externo, quando não há comprovação de falha técnica no equipamento.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 146-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no HC 632.398/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, j.
30/03/2021
)

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em execução nº
2000077-40.2025.8.05.0274
,

oriundo
da Comarca de
Vitória da Conquista
, sendo Agravante
JOSÉ ACÁCIO COUTO DE BRITO

e Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo em Execução, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das
Sessões,
data registrada na c
ertidão de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator